Tribunal: TJES
Processo: 5034089-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034089-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CATARINA NASCIMENTO SALIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE E NÃO RECONHECIDO PELO TITULAR DA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SAQUE. FRAUDE EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 200,00) E MORAIS (R$ 2.0000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034089-87.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: CATARINA NASCIMENTO SALIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 1057744).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
b)
que a transação foi regular, realizada pela recorrida em caixa 24h, autorizada mediante a leitura de
chip
e validação por senha;
c)
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral;
d)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o saque fora efetuado pela parte recorrida, cujo ônus é seu, pois foi determinada a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] Em que pese a parte Ré alegar de que em verificação aos sistemas internos do Banco Requerido, pode constatar que a transação foi realizada em um caixa do Banco 24 horas, Caixa eletrônico: 7900, Endereço: Sup Extrabom Vila Rubim I - Rua Pedro Nolasco - 150 - Vila Rubim - Vitoria - Espírito Santo, e autorizado mediante a leitura do CHIP (cartão n° 5447314016073202) e validação de senha secreta, pessoal e intransferível no dia 09/09/2023, e apresentar telas sistêmicas buscando comprovar a regularidade e habitualidade da transação, os documentos anexados às fls. 03 da contestação estão ilegíveis. Além disso, a própria Ré afirma a existência de imagens e não as anexou, ou seja, não efetivou a prova que lhe competia”
(
sic
– ID 10577376, negritei).

Desse modo, no caso dos autos, a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, notadamente a regularidade do saque contestado, sendo notória a sua responsabilidade, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao condenar o banco recorrente na restituição do saque indevidamente efetuado da conta bancária da recorrida, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)